Tribunal: TJDFT
Processo: 0751830-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751830-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MARTINS LTDA - EPP AGRAVADO: GUILHERME MARQUES PINTO D E S P A C H O Verifica-se que o AR foi devolvido sem cumprimento (certidão de ID no 54731759). Por isso, intime-se a agravante para apresentar endereço atualizado da parte contrária. Brasília, DF, em 16 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator